Tribunal: CARF
Processo: 10880.678849/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.678849/2009-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/12/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
REDUÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
A retificação de DCTF para redução do débito somente pode ocorrer mediante
comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo
contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678849/2009-25
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-CTA:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento no 849867481), emitido em 23/10/2009, pela Derat em São
Paulo, que não homologou a compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
29145.89754.130406.1.3.045148, no valor de R$ 1.176,24, correspondente a parte do
pagamento de Cofins de R$ 292.192,99, efetuado em 14/12/2001, tido como a maior
que o devido, uma vez que o Darf já estava integralmente utilizado para quitação de
mesmo débito (código 2172) do PA 30/11/2001.
Na manifestação apresentada, a contribuinte aduz que a decisão administrativa não
possui os requisitos necessários para a apresentação de defesa sobre o mérito do
indeferimento, pois não justificou o motivo da não homologação, o que, a seu ver,
cerceia o seu direito de defesa por falta de instrução do despacho decisório. Argumenta
que o crédito decorre de pagamento a maior da contribuição, em virtude de haver
calculado a contribuição devida sobre a totalidade das receitas auferidas e não sobre a
receita bruta de vendas de mercadorias e de serviços, como reconhecido pelo Plenário
do STF (Recursos Extraordinários nos 357950, 390840, 358273 e 346084), que declarou
a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998. Assim,
levando-se em conta o faturamento da empresa no período, sem considerar as receitas
financeiras, houve um recolhimento a maior que o devido.
A DRJ-CTA, em sessão datada de 19/02/2014, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-45.186, às
fls. 56/61, com a seguinte ementa:
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Consoante manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, proferida nos
termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as contribuições devidas ao PIS e à
Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente a demonstrar que determinadas receitas foram
incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/06/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 65), apresentou
Recurso Voluntário em 29/06/2016, às fls. 67/79, repetindo, basicamente, as mesmas alegações
da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE
INSTRUÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Alega o Recorrente que, ao não fundamentar o despacho decisório, demonstrando
o motivo pelo indeferimento do crédito utilizado para o pagamento do débito apontado, a
fiscalização impediu a análise das razões que deram origem à glosa do crédito pleiteado, motivo
pelo qual desconhece as irregularidades apontadas pelas autoridades administrativas. E, ante essa
suposta manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Analisando o Despacho Decisório, à fl. 02, verifica-se que o fundamento para a
não homologação foi indicado nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Com base nesse fundamento, entendo bastante evidente a razão para a não
homologação. O contribuinte indicou, no PER/DCOMP, um DARF com o qual teria,
supostamente, realizado um pagamento maior que o realmente devido, solicitando um crédito
referente a este excesso. O sistema da Receita Federal, contudo, verificou que o valor indicado
no DARF era exatamente igual ao valor do débito ao qual ele se referia, logo não haveria crédito
nenhum em favor do contribuinte.
Por isso a mensagem acima transcrita indica que o pagamento a que se refere o
contribuinte foi localizado, porém estava “integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação”. O valor do débito foi
informado pelo contribuinte na DCTF no exato valor do pagamento. Ocorre, porém, que o
contribuinte alega, em sede de recurso, que indicou este valor em DCTF porque o cálculo foi
feito tendo como base o valor da totalidade das suas receitas auferidas, e não a receita bruta das
vendas de mercadorias e de serviços (faturamento), como reconhecido pelo Plenário do STF no
RE 585.232.
Ora, se o contribuinte refez seus cálculos, e verificou que o seu débito de COFINS
era inferior ao que havia sido declarado em DCTF e pago via DARF, lhe cabia não apenas
apresentar uma DCOMP, mas também retificar a sua DCTF, informando o valor correto. Como
não procedeu desta forma, o sistema da Receita Federal não identificou qualquer excesso de
pagamento.
Logo, a não homologação da compensação se deu em virtude de um
desconhecimento da legislação por parte do contribuinte, ou de algum outro equívoco deste, que
não pode ser imputado à Fazenda Nacional.
Deve ser ressaltado que a Receita Federal publicou o Parecer Normativo COSIT
no 2, de 2015, no sentido de permitir que a retificação da DCTF possa ocorrer mesmo após o
Despacho Decisório indeferindo o crédito pleiteado, nos seguintes termos:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Além disso, a DRJ explicou de forma bastante didática ao Recorrente a razão da
não homologação, o qual, mesmo assim, não providenciou a retificação da DCTF ou, se o fez,
não juntou aos autos cópia da retificadora para que pudesse ser superada esta questão
procedimental:
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório, a autoridade administrativa não
homologou a compensação declarada, uma vez que o “VALOR ORIGINAL DO
CRÉDITO INICIAL” informado na Dcomp, de R$ 1.176,24, correspondente a parte do
pagamento de COFINS de R$ 292.192,99, efetuado em 14/12/2001, efetuado em
13/07/2001, estava totalmente utilizado para quitação de débitos da própria contribuinte,
não restando, assim, crédito disponível para compensação pretendida.
Claro está, portanto, a motivação para a não homologação da compensação declarada.
Confirmado o pagamento informado, mas constatado que o mesmo já foi utilizado para
extinção de outros débitos, obviamente, não se pode utilizá-lo, mais uma vez, para
quitação, agora por compensação de novos débitos, como pretendeu a interessada em
sua Dcomp. E, frise-se, todos os valores em que se baseou a autoridade administrativa
para emitir o despacho decisório foram originados em declaração prestada pela própria
interessada. Também está perfeitamente descrito no Despacho Decisório emitido a
fundamento legal da não homologação. Dessa forma, não se vislumbra o alegado
cerceamento ao direito de defesa.
Mesmo sem a citada retificação da DCTF, a decisão de piso ainda cogitou da
possibilidade de deferir o crédito, caso houvesse, ao menos, prova do pagamento a maior, o que
prestigiaria o Princípio da Verdade Material. Vejamos o trecho do Acórdão da DRJ:
Na verdade, o que pretende a interessada é modificar a base de cálculo declarada,
reduzindo a contribuição devida, com base no que vem decidindo o Supremo Tribunal
Federal, acerca da inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de
1998.
De fato, somente após a ciência do despacho decisório, a interessada, contestando a
decisão da unidade de origem, argumenta que possui um direito creditório,
relativamente ao pagamento especificado no Per/Dcomp, pois na apuração das
contribuições teria ela considerada outras receitas que não apenas as de venda de
mercadorias e de prestação de serviços.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

A questão, no entanto, é que, apesar desse entendimento, ainda assim o pedido não pode
ser acatado, afinal, prova alguma de que teria havido pagamento a maior foi apresentada
pela contribuinte.
De fato, em sua manifestação a contribuinte simplesmente afirma que o seu crédito tem
origem no pagamento a maior de contribuição e que este pagamento a maior estaria
relacionado ao débito de PIS do período de apuração 09/2002.
Ora, a legislação é clara no sentido de que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos
interessados frente à Fazenda Pública (art. 170 do CTN). No caso sob análise nada foi
apresentado para comprovar essa liquidez e certeza e como se sabe, segundo o art. 333
do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito é do próprio autor do pedido.
(...)
Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao suposto crédito
decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como no caso em análise, devem estar
comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum recolhido indevidamente,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, além de demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro nos órgãos competentes.
Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), no sentido que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
Desta forma, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que demonstrem a efetiva
composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da contribuição
em questão, são indispensáveis para que se comprove o alegado recolhimento indevido
ou a maior. No entanto, como nada foi apresentado, sequer se pode avaliar se houve
efetivo pagamento a maior no presente caso.
Apesar da fundamentação didática constante deste Acórdão, inclusive indicando
quais os documentos que poderiam suprir a carência probatória do requerente, verifico que o
Recurso Voluntário não apresenta um único documento comprobatório sequer, limitando-se,
mais uma vez, a afirmar que fez um cálculo equivocado e que por isso possui um crédito, sem
que o Fisco Nacional tenha qualquer elemento de prova para comprovar esta afirmação.
Vejamos o que afirma o contribuinte no Recurso Voluntário:
Assim, levando-se em conta o faturamento da empresa em novembro de 2001,
correspondente a R$ 8.758.229,00, sem considerar as receitas financeiras, bem como a
incidência da alíquota então vigente de 3%, tem-se o correto valor devido a titulo de
COFINS, equivalente a R$ 262.746,87.
Logo, tendo a Recorrente recolhido R$ 292.192,99 a título de COFINS correspondente
a novembro de 2001; resta saldo credor a ser utilizado no valor histórico de
R$29.446,12.
Ora, como a Fiscalização pode ter certeza de que o faturamento da empresa no
período de apuração de novembro de 2001 correspondente a apenas R$8.758.229,00, se sua
escrituração contábil, que poderia fazer prova a seu favor, indicando as contas de resultado e as
receitas auferidas e escrituradas, não foi apresentada? Da mesma forma, como verificar a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

natureza das suas receitas, para identificar quais podem compor a base de cálculo da
contribuição, nos termos do julgamento do STF no RE 585.232?
Deve-se ter em conta que, nos processos em que o contribuinte reivindica um
direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Da mesma forma, só se admite retificação de DCTF para redução do débito
mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com
base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a
regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.

II - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Como visto no tópico antecedente, este julgador em nenhum momento deixa de
prestigiar o Princípio da Verdade Material. Contudo, tal princípio significa não rejeitar as provas
apresentadas, que refletem a verdade dos fatos, em nome de meros formalismos processuais. Tal
desiderato, por óbvio, não pode ser alcançado se tais provas sequer são apresentadas.
Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678849/2009-25

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital